Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CABIMENTO. DOENÇA GRAVE. HIV - SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA. COMPROVAÇÃO. LEI 7.713/1998. REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PRESENTES. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda no contracheque do agravado, em razão de ser acometido por doença grave. Na via do presente recurso, o agravante sustenta que é veda a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa em face da Fazenda Pública. Afirma ainda que não estão presentes os requisitos para concessão da medida. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. O efeito suspensivo não foi concedido. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível (art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais) e tempestivo. Preparo isento.
III. Por ocasião da decisão que não concedeu o efeito suspensivo, foi exposto que: “(...) Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Em primeiro lugar, a antecipação dos efeitos da tutela com o fim de suspender a retenção do imposto de renda na fonte, em face da constatação de moléstias graves que justifiquem a isenção do tributo, não se emoldura em quaisquer das vedações constantes dos artigos 1o da Lei n.o 8.437/92. Precedente: Acórdão 1032540, 07051237320178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no PJe: 25/7/2017. Conforme Súmula 598 do STJ, "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." O legislador, no art. 6o da Lei 7.713/88, definiu que, comprovada a síndrome da imunodeficiência adquirida, fica o aposentado isento do imposto de renda em seus rendimentos previdenciários. O relatório médico de ID 214383204 dos autos de origem, emitido por hospital público do Distrito Federal, aponta que o autor foi diagnosticado com a citada moléstia, CID B24. Nos termos da Súmula 627 do STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Constitui fato notório que o HIV - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida não possui cura. Portanto, ainda que a carga viral esteja indetectável em razão do tratamento que vem sendo realizado pelo agravado, permanece o direito à isenção. Além disso, inviável a interpretação restritiva do rol taxativo da Lei 7.713/1998, com base em critérios meramente administrativos (pareceres técnicos e Manual de Perícia Oficial em Saúde do Serviço Público Federal), inclusive mediante a exigência de coexistência de sintomas da moléstia, para o fim de indeferimento da isenção. Cumpre observar, por fim, que não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que na eventualidade de o pedido ser julgado improcedente, mostra-se possível que o agravado seja cobrado pelos valores que foram isentados no curso da demanda.”
IV. Após a regular tramitação do recurso não foram apresentados argumentos capazes de afastar as conclusões já adotadas. Nestes termos, o não provimento do agravo é medida que se impõe.
V. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.